Tribunal: TJBA
Processo: 8173049-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173049-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA SILCA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DEVIDA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECUSA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA SILCA DA SILVA NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar as decisões interlocutórias que deferiram a tutela de urgência para internação da autora; b) declarar nulas eventuais cláusulas contratuais restritivas ao direito de internação para tratamento da obesidade mórbida e comorbidades. A operadora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

Discute-se se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear internação para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, indicado por médico assistente, mesmo quando o procedimento não consta do rol da ANS e há cláusula contratual restritiva.

III. Razões de decidir

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

Cláusulas que excluem cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e vida do consumidor são nulas de pleno direito.

A obesidade mórbida é doença crônica (CID E66), cuja cobertura é obrigatória, salvo se o tratamento for exclusivamente estético.

A autora apresenta quadro grave, com comorbidades severas e contraindicação para cirurgia bariátrica, sendo a internação o único tratamento viável, conforme laudo pericial.

A Lei nº 14.454/2022 autoriza a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS desde que haja prescrição médica e comprovação científica de eficácia.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da cobertura de tratamento multidisciplinar em regime de internação, mesmo fora do rol da ANS, quando indicado por médico e necessário ao tratamento de doença coberta.

A clínica indicada possui registro no CREMEB e no CNES, e estrutura adequada ao tratamento proposto.

A recusa da operadora foi abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Majoração dos honorários advocatícios para 20% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade mórbida, indicado por médico assistente, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, desde que haja eficácia comprovada. Cláusulas contratuais que restrinjam cobertura para tratamento necessário à preservação da saúde e vida do consumidor são nulas de pleno direito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e V, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ; TJBA, Apelações nº 8057574-89.2021.8.05.0001, nº 0555254-53.2018.8.05.0001, nº 0521391-14.2015.8.05.0001, nº 0506752-88.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8173049-25.2023.8.05.0001
, originária da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante
BRADESCO SAUDE
e, como Apelada,
MARIA SILCA DA SILVA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA